Tribunal: TJDFT
Processo: 0728205-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0728205-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: THAILISA COGUI NERES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra a decisão proferida nos autos da ação que THAILISA COGUI NERES move em seu desfavor (processo n. 0727754-66.2021.8.07.0001), consistente em deferir tutela de urgência, obrigando a agravante a autorizar o tratamento com eletroconvulsoterapia - ECT à agravada, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dezmil reais). Sustenta o equívoco da decisão agravada, ao deferir a tutela de urgência sem observar que o pedido da autora não se reveste do requisito da probabilidade do direito, ante a ausência de previsão do procedimento no Rol de Procedimentos e Eventos da ANS. Assvera que a cobertura de tratamento de enfermidades só é obrigatória se constar no Rol da ANS, nos termos da Resolução Normativa ANS n. 465, o que não ocorre na hipótese. Esclarece que o contrato firmado entre as partes está adaptado à Lei n. 9.656/98 e, portanto, nos termos do art. 1o, § 1o, está vinculado ao rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, que constitui a referência básica para cobertura mínima obrigatória da atenção à saúde nos planos privados de assistência à saúde, contratados a partir de 1o de janeiro de 1999. Defende que agiu dentro do exercício regular de um direito, pois seguiu os termos do contrato e da legislação em vigor, o que afasta a probabilidade do direito vindicado pela autora e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois não evidenciada a urgência no tratamento vindicado. Destaca o recente entendimento do STJ sobre a taxatividade do rol da ANS e das limitações impostas no contrato firmado entre as partes, discorrendo sobre o tema e asseverando que os planos de saúde não podem ser obrigados a arcar com custos de tratamentos, procedimentos e cirurgias consideradas como experimentais, sob pena de colocar em risco o equilíbrio econômico-financeiro do sistema de saúde suplementar, em razão do efeito cascata de pretensões similares à do recurso, trazendo risco à segurança jurídica. Entende, em observância aos requisitos dos artigos 489, 926 e 927 do CPC, que não há como obrigá-la a custear o tratamento que não possui previsão contratual. Quanto à multa fixada, sustenta que a decisão é desproporcional e desarrazoada, pois não demonstrada nenhuma desídia da agravante, bem como impôs o prazo exíguo e incompatível de 3 (três) dias corridos para o cumprimento do comando judicial, além de fixar valor que torna o inadimplemento mais vantajoso para a agravada que o cumprimento da obrigação. Acrescenta que o ato não está suficientemente fundamentado, violando o art. 489, § 1o, III, do CPC e, ainda, o art. 412 do CC, restando nítida a inadequação do valor, oportunizando o enriquecimento sem causa da agravada. Invoca a norma contida no artigo 537, §1o, I, do diploma processual, que prevê a possibilidade de exclusão ou minoração do valor arbitrado, para que seja reformada a decisão para excluir a multa ou seja essa consideravelmente reduzida, nos termos acima defendidos. Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pleiteia o seu provimento para revogar a decisão agravada, exonerando a agravante da obrigação fixada e eximindo-a de qualquer penalidade imposta. Alternativamente, requer a minoração da multa e fixação de prazo razoável para o cumprimento da obrigação. Preparo regular no ID 28693029. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no art. 1019, I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. De outra parte, autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC a suspensão da eficácia da decisão recorrida, na hipótese em que o Relator verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, a agravante busca a reforma da r. decisão que concedeu a tutela de urgência postulada pela agravada “para determinar à ré que, no prazo de 03 dias corridos - úteis e não úteis - autorize o tratamento indicado pelo médico assistente sob pena de pagamento de multa de R$ 10.000,00 e sem prejuízo de, não sendo cumprido (sic) a liminar, facultar-se a autora a apresentar o valor do tratamento para que sejam obtido os recursos pelos meios disponibilizados ao Judiciário, de sorte a tutelar de forma específica o direito” (ID 99813541). Em síntese, sustenta a ausência dos pressupostos do art. 300 do CPC, alegando que o procedimento vindicado pela parte autora/agravada não se encontra previsto no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, bem como apresenta tese e julgados que afastam a probabilidade do direito da ora agravada. 1. Dos pressupostos do art. 300 do CPC 1.1 Da probabilidade de provimento do recurso Nesse juízo estreito de delibação, verifica-se que referido requisito exsurge da relação contratual havida entre as partes, havendo prova inequívoca que a agravada é beneficiária do plano de saúde Estilo Nacional II, conforme documentos juntados pela própria ré/agravante (ID 28693030) Ademais, há prova inequívoca de que a autora necessita, com urgência, ser submetida ao tratamento indicado, por não apresentar resultado com o uso dos medicamentos prescritos pelo médico assistente para tratamento da depressão que a acomete (ID 99759836 e 99759838). No que concerne à discussão quanto à obrigatoriedade de cobertura ou não, tendo por base o rol da ANS, é matéria meritória da ação que enseja o exercício do devido contraditório, com o exame exauriente pelo juízo a quo, sob pena de supressão de instância e desvirtuamento do agravo de instrumento, que não permite dilação probatória. Com efeito, não passa despercebido a este relator o entendimento recente externado pelo e. STJ no acordão proferido no REsp n. 1.733.013/PR, em clara manifestação de overruling, no sentido de que o rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS não é meramente exemplificativo. Entretanto, o entendimento está restrito à sua Quarta Turma, não vinculando sequer os demais colegiados daquela Corte, como espelha o julgado da Terceira Turma, de relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze in verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO. INDEVIDA NEGATIVA DE COBERTURA. CONDUTA ABUSIVA. SÚMULA N. 83/STJ. RESSALVA DE ENTENDIMENTO DA TERCEIRA TURMA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Conforme entendimento desta Corte de Justiça, "o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura. Desse modo, entende-se ser abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, medicamento ou procedimento imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário" (AgInt no REsp 1.453.763/ES, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1o/6/2020, DJe 15/6/2020). 2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, embora o procedimento indicado não conste no rol da ANS, não significa que não possa ser exigido pelo usuário, não servindo de fundamento para a negativa de cobertura do medicamento cujo tratamento da doença esteja previsto contratualmente. 2.1. Cabe ressaltar o advento de um julgado da Quarta Turma em sentido contrário ao deste voto - REsp n. 1.733.013/PR, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 10/12/2019, DJe 20/2/2020. Entretanto, esse precedente não vem sendo acompanhado pela Terceira Turma, que ratifica o seu entendimento quanto ao caráter exemplificativo do referido rol de procedimentos. 3. Agravo interno improvido. (AgInt no AgInt no AREsp 1729345/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021) - grifo nosso Desse modo, demonstrado que o entendimento da Quarta Turma do STJ não é vinculante, afasta-se a aplicação do art. 927 do CPC. Quanto à necessidade de os tribunais manterem estável e coerente a sua jurisprudência, tenho que esta Corte tem atendido de forma adequada as disposições do art. 926 do CPC, o que se evidencia em simples consulta ao site do tribunal, excetuadas questões fáticas e probatórias que levam a entendimento diverso em face das peculiaridades de cada demanda. A título de ilustração, trago alguns julgados sobre o tema ora retratado neste recurso, demonstrando que a decisão agravada bem se alinha ao entendimento das turmas cíveis deste tribunal: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GEAP. PLANO DE SAÚDE. ELETROCONVULSOTERAPIA. NEGATIVA DE COBERTURA. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. De acordo com a Súmula 469 do col. Superior Tribunal de Justiça: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde". 2. A jurisprudência desta corte de Justiça é farta no sentido de que se considera como consumerista a relação jurídica existente entre os planos de saúde e seus integrantes, a despeito de operar na modalidade de autogestão, em razão da obrigação estabelecida entre as partes, apesar de não ter fins lucrativos. 3. Resta evidenciado que o apelado é portador de Esquizofrenia Refratária e Epilepsia e que o tratamento ao qual vinha sendo submetido não se mostrou suficiente à sua melhora, devendo a GEAP arcar com as despesas necessárias à realização do procedimento requerido pela médica assistente do apelado, notadamente a eletroconvulsoterapia. 4. O rol de procedimentos médicos da ANS é meramente exemplificativo e, por si só, insuficiente para amparar a negativa de cobertura do tratamento solicitado, razão pela qual não cabe ao plano de saúde eleger o tipo de tratamento que lhe pareça mais adequado ao consumidor. 5. No tocante ao dano moral, tendo em vista a conduta ilícita, correta a sentença que condenou a seguradora ao pagamento de indenização, em virtude do estado de saúde crítico em que se encontra o autor, gerando, a conduta da ré, dissabores que ultrapassam os aborrecimentos do dia-a-dia. 6. Redução do valor da indenização fixada pela r. sentença para atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. 7. Recurso provido em parte. (Acórdão 1117188, 07312158520178070001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/8/2018, publicado no DJE: 23/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO POR INDICAÇÃO MÉDICA. TRANSTORNOS PSIQUIÁTRICOS. DOENÇA MENTAL GRAVE. ELETROCONVULSOTERAPIA (ECT). RECUSA INDEVIDA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS ESTABELECIDOS PELA ANS. IRRELEVÂNCIA. PRESCRIÇÃO. MÉDICO ESPECIALISTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. DESPROVIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO NA DECISÃO DE ORIGEM. INVIABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O fato de o tratamento não constar no rol de cobertura mínima obrigatória dos planos de saúde estabelecida pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS é irrelevante, pois é assente na jurisprudência deste Tribunal, bem como do Superior Tribunal de Justiça - STJ, que a listagem da referida agência reguladora é meramente exemplificativa. 2. O seguro-saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas, incluídos os materiais, medicamentos e exames necessários, conforme a recomendação do profissional médico. Precedentes. 3. Isso se deve ao fato de que a escolha da melhor terapia pressupõe não apenas o conhecimento técnico a respeito da viabilidade e da eficiência do tratamento, mas, também, das condições específicas e particulares do paciente que somente o médico e a equipe médica que o acompanham têm condições de escolher, prescrevendo, assim, a melhor orientação terapêutica ao caso. 4. Não configura litigância de má-fé, tampouco caráter meramente protelatório, a propositura de ação ou apresentação de recurso à decisão contrária aos seus interesses, mas mero exercício do direito que lhes é constitucionalmente garantido, ainda que de forma equivocada. 5. Inviável a fixação de honorários recursais quando a decisão impugnada não fixa honorários na origem. 6. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Acórdão 1364190, 07192281620218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 30/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO. PROCEDIMENTO TERAPÊUTICO DE ELETROCONVULSOTERAPIA (ECT) SOB ANESTESIA GERAL. INDICAÇÃO POR PROFISSIONAL MÉDICO ESPECIALIZADO. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de negativa de custeio de "procedimento terapêutico de eletroconvulsoterapia (ECT) sob anestesia geral". 2. A relação jurídica negocial em exame é de consumo, uma vez que os contratantes se ajustam nos conceitos de consumidor e fornecedor, como preveem os artigos 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, o enunciado no 296 da Súmula do Colendo do Superior Tribunal de Justiça dispõe que "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde". 3. A recusa indevida de cobertura de tratamento médico psiquiátrico imprescindível para a melhora da saúde mental da demandante extrapola o mero aborrecimento decorrente do inadimplemento contratual e importa em violação a sua esfera jurídica extrapatrimonial, razão pela qual é devida a compensação pelos danos morais suportados. 4. Estão devidamente demonstrados ainda os danos de ordem patrimonial decorrentes da recusa indevida procedida pela ré, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC. 5. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 1350723, 07176002320208070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 9/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De outro giro, infere-se que a decisão agravada expõe de forma clara e fundamentada o entendimento do juízo, pautando-se em interpretação às Leis n. 9.656/98 e n. 9.961/2000, bem como nos atos normativos do órgão regulador, Código de Defesa do Consumidor e na jurisprudência, o que afasta a alegada ofensa ao art. 489, § 1o, III, do CPC. 1.2 Do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo Quanto ao perigo de dano ou risco de resultado útil do processo, observa-se dos autos de origem que a agravante é portadora de quadro depressivo grave, sendo indicado o tratamento com urgência (ID 99759836 e 99759838). Nesse cenário, tenho que o pressuposto restou atendido pela agravada, pois sua condição de saúde é delicada e grave, não responsiva a medicamento. Evidencia-se, assim, nesse juízo estreito de delibação, o acerto da decisão ora agravada. 2. Do valor da multa imposta à agravante Quanto à pretensão de exclusão ou redução da multa imposta, vislumbro a perda do interesse recursal, eis que a agravante emitiu a guia para realização do procedimento, em cumprimento à decisão (ID 101921615 e 101921616 dos autos de origem), no prazo assinalado, haja vista ter sido pessoalmente intimada em 30/8/2021 (ID 101832466), restando esvaziada, assim, a discussão quanto ao valor e prazo fixados. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se as partes, devendo a agravada oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. BRASÍLIA, DF, 2 de setembro de 2021 19:19:26. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator